Tribunal: TJMT
Processo: 0025144-79.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025144-79.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), REINALDO CARIUSKA - CPF: 036.114.028-26 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – SITUAÇÃO APONTADA NO ACORDÃO - FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

APLICADOS SEGUNDO ORIENTAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI 4357 E 4425, SOMENTE APLICÁVEL PARA PRECATÓRIOS – IPCA - TEMA 810 E 905, DO STF E STJ, RESPECTIVAMENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, merece acolhimento os Embargos de Declaração no caso dos autos, considerando a existência de erro material.

“
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REINALDO CAIUSKA
, contra Acórdão que à unanimidade, proveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos dos Embargos à Execução nº 25144-79.2014.8.11.0041. (Id. 88014990).

A parte Embargante, sustenta nas razões do recurso, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em erro material, já que
“quando da fixação dos índices de correção monetária, esses foram aplicados segundo orientação da Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425 – SOMENTE APLICÁVEL PARA PRECATÓRIOS.”

Por fim, pugna o Embargante, sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, para que se reconheça a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ. (Ids. 98771998).

Sem Contrarrazões, conforme informa a Certidão de Id. 101730461.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No caso dos autos, a Embargante argui a existência de erro material no Acórdão pretérito, consubstanciado no dispositivo do voto, que constou:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução fixando o valor do crédito em
R$ 54.447,43 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos),
determinando que no período compreendido entre 11/4/2009 a 20/04/2009 (data da expedição das Certidões de Crédito) e 25/3/2015, incida correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo que a partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar da data da emissão das Certidões de Crédito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.”

O erro apontado se verifica. Nota-se que o entendimento foi no sentido de dar provimento ao recurso, todavia, quando da fixação dos índices de correção monetária, esses foram aplicados segundo orientação da Questão de Ordem nas ADI

4357 e 4425 –
somente aplicável para precatórios
.

A circunstância retratada torna de rigor o acolhimento dos Embargos ora opostos, para o fim de sanar o vício apontado.

Pois bem. O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”

No que diz respeito aos juros moratórios, deverão ser observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida.

Destarte, com a rejeição dos Embargos de Declaração, que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO NO CÁLCULO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
-“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
(
REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 2- Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1006666-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (Destaquei)

Dessa maneira, tanto o STF quanto o STJ firmaram novo entendimento a ser aplicados aos processos em curso contra a fazenda pública, através dos
Temas 810/STF e 905/STJ,

que traz os seguintes índices de correção monetária:

“
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos
:

(a)

até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b)

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c)

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Assim,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro material, retificando a redação do dispositivo do Acórdão, o qual passa a ter o seguinte teor:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
a fim de que seja
homologado como crédito do Recorrente o valor líquido das Certidões de Crédito de Ids. 3494187 - Pág. 2 a 3494188 - Pág. 2, no montante de R$ 54.447,43 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), atualizado monetariamente a partir da emissão das referidas Certidões, com juros de 0,5% a.m., com incidência do IPCA-E,
reconhecendo-se a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021